Tribunal: TJES
Processo: 5006947-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006947-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCINEA COELHO MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 50006947-41.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: LUCINEIA COELHO MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por LUCINEIA COELHO MOREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alega que, no dia 27/03/2023, foi até uma loja da empresa requerida para trocar a titularidade do plano de internet de sua residência, uma vez que o até então titular da conta (seu marido) havia falecido.

Aduz que, por sugestão e orientação da própria empresa, foi realizado uma nova contratação de plano em seu nome, sendo o plano anterior cancelado. Contudo, no mês seguinte, a autora recebeu uma cobrança no valor de R$ 94,70 (noventa e quatro reais e setenta centavos) referente ao plano que havia cancelado. Afirma que entrou em contato com a requerida e está informou que o plano só havia sido cancelado em 04/04/2023, de modo que a cobrança era devida. Sustenta que buscou resolver a questão junto a empresa, mas não obteve êxito. Assim, pleiteou a declaração de inexistência do débito e reparação moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, tendo em vista que
“[...] o novo contrato foi habilitado em 31/03/2023, quatro dias após a autora realizar o pedido de habilitação e o de cancelamento. [...] não é verossímil que o contrato anterior tenha sido cancelado apenas no dia 04/04/2023, tendo assim a requerida habilitado dois planos iguais de internet no mesmo endereço residencial.”
Nesse cenário, concluiu que houve falha na prestação dos serviços, pois a empresa requerida não procedeu com o cancelamento do contrato na data solicitada.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a requerida promovesse o cancelamento definitivo do contrato nº 8999 2842 9126, bem como e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, é possível verificar que a recorrente não procedeu com o cancelamento do contrato anterior quando solicitado, o que gerou cobranças indevidas para a consumidora.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)